Tribunal: TJDFT
Processo: 0747727-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747727-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe, no prazo legal, a apresentação de resposta ao agravo de instrumento interposto. Cumpra-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator